Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-12.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de financiamento para aquisição de veículo e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais - cerceamento

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de financiamento para aquisição de veículo e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais - cerceamento de defesa não caracterizado - capitalização mensal permitida após a edição da MP 1.963-17/00 – inaplicabilidade da Súm. 121/STF e do Decreto 22.626/33 – legalidade dos juros remuneratórios ajustados - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004774-12.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JEAN
ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-12.2019.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO No: 37.612
APEL.No: 1004774-12.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE . : JEAN ANTONIO DA SILVA
APDO. : AYMORÉ S/A CRÉDITO FINACIMENTO E INVESTIMENTO
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

pretensão ao afastamento de irregularidades em contrato de
financiamento para aquisição de veículo e devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente
ação
improcedente com apelo do autor
desnecessidade de
dilação probatória tendo em vista que as questões discutidas
podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas
contratuais - cerceamento de defesa não caracterizado -
capitalização mensal permitida após a edição da MP
1.963-17/00
inaplicabilidade da Súm. 121/STF e do
Decreto 22.626/33 legalidade dos juros remuneratórios
ajustados - demanda improcedente recurso improvido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por JEAN ANTONIO DA SILVA
em face de AYMORÉ S/A CRÉDITO FINACIMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando o afastamento de abusividades em contrato de
financiamento
firmado
para
aquisição de veículo e
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
2. A sentença de fls. 116/118 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3.
Recorreu
o
autor
(fls.
121/136),
arguindo preliminar de cerceamento de defesa em virtude
do julgamento antecipado do feito sem a produção da prova
pericial necessária para a comprovação da veracidade de
suas teses. Pugnou pela solução das questões consoante as
diretrizes do CDC e pelo afastamento dos juros
remuneratórios abusivos praticados pela requerida. Por
fim, pleiteou o afastamento da capitalização mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-12.2019.8.26.0157 -Voto no
3
juros tendo em vista a vedação do Decreto 22.626/33 e da
Súm. 121/STF, bem como a inconstitucionalidade da MP
1.963-17/00.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 140/147). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. A preliminar de cerceamento de defesa
fica rejeitada pois os autos já estavam instruídos com os
elementos necessários à formação da convicção do juízo.
Ademais, as questões suscitadas podem ser dirimidas a
partir da análise das cláusulas contratuais, de modo que
não havia necessidade de dilação probatória.
6. No mérito, o recurso não comporta
provimento. Embora não haja dúvida acerca da incidência
do CDC, tal fato não infirma a legalidade das cláusulas
contratuais, cabendo ao autor a prova da irregularidade
apontada, salvo quando deferida a inversão do ônus da
prova, o que não ocorreu. Aliás, não era caso de
inversão, uma vez que depende da verossimilhança das
alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência,
hipóteses que não estão presentes no caso dos autos.
7. Não há irregularidade na capitalização
de juros. Considerando que o contrato de financiamento
foi firmado após a edição da MP 1.963-17/00 (22/12/18 -
fl. 26), possível a capitalização eis que autorizada no
art. 5o daquele diploma legal. E nem se diga que a
capitalização não foi convencionada, pois a CCB prevê
taxa de 1,51% a.m. e 19,70% a.a. (fls. 26), o que só é
possível se a taxa mensal incidir de forma composta.
8. Embora a MP 2.170-36/01 esteja sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-12.2019.8.26.0157 -Voto no
4
questionada,
o
STF
não
proclamou
sua
inconstitucionalidade: “O princípio da imperatividade
assegura a autoexecutoriedade das normas jurídicas,
dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo
Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o
reconhecimento da inconstitucionalidade. E essa questão,
na hipótese específica do art. 5o da MP 2.170-36/01,
ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede de
liminar” (REsp. 1.061.530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
Portanto, pelo menos por ora não há como deixar de aplicá-
la.
9. No mais, a Súm. 121/STF não se aplica
ao caso dos autos porque, apesar de proibir a
capitalização ainda que convencionada pelas partes, foi
editada em 13/12/63, quando a capitalização era proibida
a não ser nas raríssimas hipóteses em que havia previsão
legal. Ocorre que com a edição da MP 1.963-17/00 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a
exceção, tornando ultrapassada referida súmula. E as
limitações do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
instituições financeiras.
10. Por fim, não assiste razão à autora
aos requeridos no que concerne aos juros remuneratórios
eis que não se verifica nenhuma abusividade praticada
pela requerida. O C. STJ pacificou entendimento no
sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súm. 382/STJ) e, não bastasse isso, o
contrato sub judice consignou expressamente juros de
1,51% a.m. e 19,70% a.a. (fls. 26), permitindo ao autor
saber exatamente o que estava contratando e atendendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-12.2019.8.26.0157 -Voto no
5
dever de transparência previsto no CDC.
11. Diante desse quadro, permanece a
sentença combatida conforme lançada, inclusive no tocante
ao carreamento das verbas de sucumbência, majorando-se
apenas a verba honorária devida pelo autor ao patrono da
requerida para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

eb:js